Tribunal: TJSP
Processo: 0002014-49.2024.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução pra um dia – Inadmissibilidade - Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente

Ementa:
Agravo em Execução – Falta disciplinar de natureza grave – Recurso objetivando a absolvição por fragilidade probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média e o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução pra um dia – Inadmissibilidade - Provada suficientemente a conduta do agravante incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação – Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos devidamente motivada. Agravo não provido.